Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUTORIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIDA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO AUTOR. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PEDIDO. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL EXTINTA.
1. Na presente hipótese trata-se de pretensão cujo objetivo consiste em determinar que a operadora de plano de saúde fosse compelida a custear determinado procedimento cirúrgico. 1.1. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido e o autor decidiu custear com recursos próprios o aludido procedimento. 1.2. Posteriormente, não houve alteração do pedido com a finalidade de pleitear reparação dos danos decorrentes do eventual inadimplemento contratual.
2. A formulação de pedido cominatório com a finalidade de determinar que operadora de plano de saúde autorize e arque com os custos da realização de procedimento cirúrgico configura tutela jurisdiconal com natureza predominantemente cominatória.
3. A realização do procedimento cirúrgico por meio da utilização de recursos próprios, pelo autor, enseja a perda superveniente do interesse em relação à concessão da tutela mandamental contra a operadora do plano de saúde.
4. A análise de eventual inadimplemento contratual, por parte da operadora do plano de saúde, para ensejar a reparação dos danos, tutela que tem natureza predominantemente condenatória, somente poderia ser procedida caso houvesse a alteração do pedido formulado na petição inicial, o que não ocorreu, mesmo tendo o Juízo singular determinado a intimação do autor para se manifestar a respeito da referida questão.
5. A perda superveniente do interesse processual enseja a extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido. Preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada de ofício. Sentença desconstituída. Relação jurídica processual extinta.